Tribunal: TJSP
Processo: 1119050-33.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. UNIESP PAGA. ALUNO QUE TEM CONHECIMENTO DOS VÁLIDOS REQUISITOS CONTRATUAIS NECESSÁRIOS PARA FAZER JUS AO BENEFÍCIO. DESCUMPRIMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Quanto ao último fundamento para recusa de quitação do financiamento estudantil ventilado na contestação, acolhido para fundamentar a improcedência da ação, resta ser incontroverso que a autora não

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. UNIESP PAGA. ALUNO QUE TEM CONHECIMENTO DOS VÁLIDOS REQUISITOS CONTRATUAIS NECESSÁRIOS PARA FAZER JUS AO BENEFÍCIO. DESCUMPRIMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Quanto ao último fundamento para recusa de quitação do financiamento estudantil ventilado na contestação, acolhido para fundamentar a improcedência da ação, resta ser incontroverso que a autora não demonstrou a nota mínima no ENADE, sendo certo que a argumentação ventilada apenas nas razões recursais no sentido de que não poderia fazer referida prova por ter se formado em junho de 2017 não resiste ao fato de a presente demanda ter sido ajuizada em novembro de 2019.
2. Não demonstrado o cumprimento dos válidos requisitos impostos em contrapartida ao benefício de quitação do financiamento estudantil, resta que a recusa encontra respaldo na cláusula 3.7, no sentido de que "havendo descumprimento de quaisquer obrigações descritas neste instrumento por parte do(a) beneficiário(a), ensejará a desobrigação da instituição no pagamento do FIES do(a) beneficiário(a)".
3. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1119050-33.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LORENA
ALVES NONATO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ASSOCIAÇÃO
PAULISTA DE ENSINO LTDA MANTENEDORA DA FACULDADES
INTEGRADAS PAULISTA - FIP, FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - UNP e UNIESP PAGA FUNDO DE
INVESTIMENTO CAIXA UNIESP PAGA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
LONGO PRAZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119050-33.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1119050-33.2019.8.26.0100
Apelante(s): LORENA ALVES NONATO
Apelado(s):
ASSOCIAÇÃO
PAULISTA
DE
ENSINO
LTDA
MANTENEDORA DA FACULDADES INTEGRADAS PAULISTA - FIP E
OUTROS
Comarca: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 6a VARA CÍVEL
Magistrado(a): Fabio Coimbra Junqueira
V O T O No 50042
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
UNIESP PAGA. ALUNO QUE TEM CONHECIMENTO
DOS
VÁLIDOS
REQUISITOS
CONTRATUAIS
NECESSÁRIOS PARA FAZER JUS AO BENEFÍCIO.
DESCUMPRIMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Quanto ao último fundamento para recusa de quitação do
financiamento estudantil ventilado na contestação, acolhido
para fundamentar a improcedência da ação, resta ser
incontroverso que a autora não demonstrou a nota mínima
no ENADE, sendo certo que a argumentação ventilada
apenas nas razões recursais no sentido de que não poderia
fazer referida prova por ter se formado em junho de 2017
não resiste ao fato de a presente demanda ter sido ajuizada
em novembro de 2019.
2. Não demonstrado o cumprimento dos válidos requisitos
impostos em contrapartida ao benefício de quitação do
financiamento estudantil, resta que a recusa encontra
respaldo na cláusula 3.7, no sentido de que “havendo
descumprimento de quaisquer obrigações descritas neste
instrumento por parte do(a) beneficiário(a), ensejará a
desobrigação da instituição no pagamento do FIES do(a)
beneficiário(a)”.
3. Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c
reparação de danos que LORENA ALVES NONATO promove em face de
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENSINO LTDA MANTENEDORA DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119050-33.2019.8.26.0100 -Voto no
3
FACULDADES INTEGRADAS PAULISTA
FIP, UNIESP PAGA FUNDO
DE INVESTIMENTO CAIXA UNIESP PAGA RENDA FIXA CRÉDITO
PRIVADO LONGO PRAZO e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 188/196, cujo relatório se adota, condenada a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais, e verba honorária
sucumbencial arbitrada em 10% sobre o valor atualizado da causa,
observado o disposto no art. 98, §3o, CPC.
Inconformada, apela a autora. Alega ter cumprido
todos os requisitos contratuais para fazer jus à quitação de seu FIES.
Assevera que o fundamento da improcedência não se sustenta, eis que não
comprovou cumprimento da cláusula 3.3 nos meses de junho a dezembro
de 2017 porque o semestre findou em junho de 2017, colando grau no dia
27.08.2017. Por outro lado, a cláusula 3.4 não poderia ser cumprida na
ocasião em razão de a prova do ENADE só pode ser realizada por alunos
que já concluíram o curso, daí não se podendo exigir sua participação no
certame a ser realizado apenas em novembro de 2017.
Processado o recurso sem preparo (a apelante é
beneficiária da gratuidade judiciária) e com contrarrazões (fls. 209/220).
É o relatório.
2. verifica-se da peça vestibular que a autora pretende
“declarar a obrigação da UNIESP em arcar com o pagamento das
mensalidades da FACULDADE na qual a Autora se formou, em decorrência
da adesão por parte desta última ao programa FIES, conforme contrato
anexo, bem como condenar as Rés à indenizar a Autora pelos danos
materiais e morais sofridos até hoje decorrentes dos pagamentos não
realizados, bem como seu nome está negativado por falta de pagamento
das mensalidades”. Afirma ter cumprido todas as exigências contratuais, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119050-33.2019.8.26.0100 -Voto no
4
caso: a) obteve aprovação em todas as disciplinas; b) realizou trabalho
voluntário; c) pagou as amortizações do FIES. Destarte, em relação ao
aproveitamento na ENADE, esclareceu que se trata de requisito inaplicável
ao seu curso, que findou no meio de ano. Pretende a suspensão liminar da
cobrança realizada pela CEF, bem assim a baixa das negativações
decorrentes do financiamento, além da condenação solidária das requeridas
à quitação do financiamento estudantil e ao pagamento de indenização por
danos morais, estimados em R$20.000,00.
Na contestação conjunta, as requeridas as alagam: a)
preliminar de ilegitimidade passiva dos fundos de investimento; b)
necessidade de suspensão das ações individuais em razão do quanto
decidido no REsp .525.327/PR, com a ressalva de que existe ACP em curso
na Comarca de Rio Claro SP; c) falta de interesse de agir em face da
ausência de prova de resistência à pretensão. No mérito, batem-se pela
improcedência da ação, eis que a autora, a uma, “não requereu
tempestivamente o pagamento do FIES”, conforme previsto no contrato; e, a
duas, descumpriu as obrigações contratuais previstas nas cláusulas: 3.3.
durante a graduação não protocolou, até o dia 12 de cada mês, os relatórios
e comprovantes da prática de seis horas semanais de atividades de
responsabilidade social; 3.4. não comprovou, mediante juntada do boletim
de desempenho do estudante do INEP, ter alcançado a nota mínima de três,
em uma escala de um a cinco, conforme critério do MEC; e 3.5. não realizou
o pagamento da amortização ao FIES, no valor máximo de cinquenta reais
(R$ 50,00) a cada três meses, desde a data da contratação do FIES até a
última parcela de juros antes do início do período de amortização do
contrato de FIES”. Nega, pois, a existência de ilícito civil do qual decorra o
dever de indenizar.

Afastadas a preliminares de ilegitimidade passiva e
falta de interesse processual, bem assim quanto à necessidade de
suspensão do feito, e não havendo renovação do tema em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119050-33.2019.8.26.0100 -Voto no
5
contrarrazões recursais, parte-se desde logo ao mérito do recurso.
Inicialmente, verifica-se que a autora demonstrou a
amortização do saldo devedor do financiamento estudantil, conforme
planilhas de fls. 71/74, que não sofreu qualquer impugnação específica por
parte do credor.
É verdade que administrativamente o benefício foi
recusado pelo descumprimento unicamente desta parcela da obrigação.
Contudo, a autora, embora em sua réplica busque se
valer de vício formal como forma de invalidar as demais condições
contratuais para obtenção do benefício, descuidando-se do fato de que na
petição inicial declarou conhecê-los até porque dispõe de do contrato fls.
51/52 tendo cumprido integralmente todos os requisitos, daí não sendo
caso de se acolher qualquer vício de informação, ainda que sob o ponto de
vista da legislação consumerista.
As
atividades
sociais,
por
seu
turno,
foram
demonstradas, uma vez que o recebimento sem ressalva dos relatórios por
parte do coordenador (fls. 53/57), faz presumir regular comprovação de
carga horária.
Por fim, quanto ao último fundamento para recusa de
quitação do financiamento estudantil ventilado na contestação, acolhido
para fundamentar a improcedência da ação, resta ser incontroverso que a
autora não demonstrou a nota mínima no ENADE, sendo certo que a
argumentação ventilada apenas nas razões recursais no sentido de que não
poderia fazer referida prova por ter se formado em junho de 2017 não
resiste ao fato de a presente demanda ter sido ajuizada em novembro de
2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119050-33.2019.8.26.0100 -Voto no
6
Não demonstrado o cumprimento dos válidos requisitos
impostos em contrapartida ao benefício de quitação do financiamento
estudantil, resta que a recusa encontra respaldo na cláusula 3.7, no sentido
de que “havendo descumprimento de quaisquer obrigações descritas neste
instrumento por parte do(a) beneficiário(a), ensejará a desobrigação da
instituição no pagamento do FIES do(a) beneficiário(a)”.
Nesse sentido:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos
morais. Benefício oferecido pela ré denominado Uniesp Paga que
consiste no pagamento das parcelas do financiamento estudantil
FIES do aluno participante do programa. Aluno que não
comprovou o cumprimento das cláusulas 3.2 e 3.3 do contrato,
quanto à exigência de excelência acadêmica e entrega dos
relatórios de realização das 6 (seis) horas semanais de trabalho
voluntário. Descumprimento que justifica a recusa do benefício.
Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.1
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PERDAS E DANOS
FIES

Garantia de pagamento, mediante o cumprimento de determinados
requisitos
Descumprimento das cláusulas 3.2 e 3.3

Abusividade
Inexistência - Danos morais não comprovados -
Ação improcedente Recurso desprovido, com observação.2
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Bolsa de estudos
"UNIESP Paga". Certificado de Garantia de Pagamento do FIES
pela faculdade. Obrigação de fazer. Quitação do financiamento
estudantil. Requisitos exigidos em contrato. Desempenho mínimo
de nota 3,0 na prova do ENADE. Realização de serviço voluntário.
Amortização trimestral do FIES. Cláusula clara e não abusiva.
Contrato assinado pelo autor, demonstrando a sua ciência.
Propaganda abusiva não identificada. Precedentes. Improcedência
mantida. Recurso não provido.3
Improvido o recurso, eleva-se a verba honorária
sucumbencial para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art.
85, §11, CPC, observado o disposto no art. 98, §3o, CPC.
1 TJSP; ApCiv 1003588-62.2019.8.26.0218; Rel. Des. MORAIS PUCCI; J. 29/05/2020
2 TJSP; ApCivl 1003497-19.2019.8.26.0073; Rel. Des. MELO BUENO; J. 28/09/2020.
3 TJSP; ApCiv 1039025-33.2019.8.26.0100; Rel. Des. GILSON DELGADO MIRANDA, J. 20/07/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119050-33.2019.8.26.0100 -Voto no
7

3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator